Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DO PLANO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou nas obrigações de fazer consistente em reativar o plano de saúde do autor, bem como em autorizar a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária. Afirma a recorrente que a resilição unilateral obedeceu ao regramento legal. Assevera, ainda, que cumpriu todos os requisitos contratuais e regulatórios para efetivação regular da rescisão. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64446030). Preparo regular (ID 64446032 a ID 64446035). Contrarrazões apresentadas (ID 64446045).
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98. que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições.
4. Nos termos do anexo I da Resolução Normativa no 509 da ANS, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de expressa previsão no instrumento contratual, sendo condicionada ao prazo mínimo de vigência de 12 meses e precedida de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 dias.
5. No caso, a recorrente não conseguiu comprovar que o segurado foi notificado com antecedência de 60 dias. O único documento apresentado pela parte refere-se a uma comunicação da recorrente a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Não há qualquer prova de que a administradora do plano de saúde repassou essa informação ao recorrido tempestivamente. Desta forma, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços e a abusividade da conduta da recorrente, que efetuou o cancelamento do plano de saúde sem a notificação prévia do beneficiário e antes dos sessenta dias, o que a impossibilitou de prosseguir com tratamento cirúrgico que já tinha sido autorizado.
6. Assim, uma vez evidenciado o cancelamento irregular do plano de saúde coletivo, correta a sentença que determinou a sua reativação e autorização de procedimento cirúrgico indevidamente cancelado. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1917088, 07249659220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995